Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-89.2015.8.11.0035
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000265-89.2015.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGOSTINHO DA SILVA - CPF: 280.327.801-49 (RECORRENTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS RESCISÓRIAS. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E NOTURNO. HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de diferenças de verbas rescisórias e horas extras, condenando o município ao pagamento de R$ 4.511,18 referente às diferenças das verbas rescisórias e ao pagamento de horas extras a serem calculadas em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) ocorrência de prescrição quinquenal; (
ii
) ausência de direito às verbas rescisórias pleiteadas; (
iii
) ausência de direito às horas extras pleiteadas; (
iv
) incidência de juros e correção monetária desde a data da dispensa; (v) reflexos das horas extras sobre adicional de periculosidade, noturno, férias, 13o salário e DSR; (vi) recolhimento das diferenças de contribuição previdenciária ao INSS; e (
vii
) aplicação da taxa SELIC conforme EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32, sendo acolhida parcialmente a prescrição dos direitos adquiridos antes de 06/02/2010, considerando que a ação foi ajuizada em 06/02/2015.

4. A base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, deve considerar a remuneração integral média das verbas de natureza salarial, incluindo os adicionais de periculosidade e noturno.

5. Analisando os holerites apresentados nos autos, verifica-se que o adicional de periculosidade e adicional noturno não foram utilizados como base de cálculo do décimo terceiro, férias e terço de férias, sendo devido o recálculo dessas verbas.

6. Quanto às horas extras, não há nos autos prova do trabalho extraordinário alegado pelo reclamante além daquelas já pagas, conforme demonstram os diversos holerites juntados aos autos, sendo improcedente este pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. As dívidas passivas da Fazenda Pública Municipal prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32. 2. A base de cálculo das verbas rescisórias relativas às férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário deve considerar a remuneração total do servidor, incluindo os adicionais de periculosidade e noturno. 3. O ônus de comprovar jornada de trabalho além daquelas registradas no controle de ponto é do servidor público que pretende o recebimento de horas extras."

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1o; Lei no 292/1990,
arts
. 98 e 99; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022; STJ, Tema 1233, REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025; Turma Recursal, N.U 1011704-67.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal,
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 02/12/2024; Turma Recursal, N.U 1010594-33.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Hildebrando da Costa Marques, julgado em 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 0000265-89.2015.8.11.0035

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Garças

Recorrente
s
: Município de Alto Garças-MT e Agostinho da Silva

Recorrido
s
: Agostinho da Silva e Município de Alto Garças-MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Agostinho da Silva ajuizou reclamação em face do Município de Alto Garças-MT. Noticiou que: a) foi aprovado em concurso público, nomeado e empossado pelo requerido em 26/10/1995 para exercer a função de Guarda/Vigia; b) foi desligado do serviço público em 01/08/2013 por iniciativa da municipalidade, sob o fundamento de estar aposentado no RGPS/INSS; c) recebeu R$ 6.723,32 a título de acerto rescisório, valor que não reflete a realidade devida; d) o cálculo das verbas rescisórias não considerou os adicionais de periculosidade e noturno; e) laborou em jornada superior a 40 horas semanais, inclusive em feriados e finais de semana. Requereu: a) o pagamento da diferença das verbas rescisórias no valor de R$ 4.511,18; b) o pagamento de horas extras com acréscimo de 50% e 100% nos domingos e feriados, com reflexos.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o reclamante percebia, além do vencimento base, o acréscimo/adicional de periculosidade e noturno, totalizando R$ 1.050,50; b) o cálculo de rescisão teve como salário base o valor de R$ 678,00, não considerando a remuneração total percebida pelo autor; c) o pedido de horas extras é cabível, pois a requerida não trouxe aos autos as folhas de ponto do autor. Condenou o município: a) ao pagamento das diferenças das verbas rescisórias no valor de R$ 4.511,18; b) ao pagamento de horas extras a serem calculadas em liquidação de sentença, com acréscimo de 50% para as trabalhadas de segunda a sábado e 100% para as laboradas nos feriados e domingos, bem como os reflexos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) ocorreu a prescrição quinquenal do pleito do recorrido; b) o autor ingressou nos quadros da Administração Municipal após a conversão da URV; c) os fatos alegados pelo recorrido são inverídicos; d) o município sempre honrou com os pagamentos de todos seus funcionários; e) o valor utilizado para a rescisão contratual foi de R$ 1.100,00, e não R$ 678,00 como alegado; f) o município pagou corretamente as horas extras quando estas eram realizadas; g) o autor busca enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a prescrição quinquenal; b) julgar totalmente improcedente a ação; c) caso mantida a condenação, aplicar a taxa SELIC conforme EC 113/2021.

O recorrente Agostinho da Silva também interpôs
Recurso Inominado
, argumentando que: a) a sentença foi omissa quanto à incidência de correção legal, juros de mora e correção monetária desde a data da dispensa; b) não houve condenação expressa quanto aos reflexos das horas extras sobre adicional de periculosidade, noturno, férias, 13o salário e DSR; c) não houve condenação ao recolhimento das diferenças da contribuição previdenciária ao INSS. Requereu: a) a condenação do recorrido ao pagamento de correção legal, juros de mora e correção monetária desde 01/08/2013; b) o pagamento dos reflexos das horas extras; c) o recolhimento das diferenças da contribuição previdenciária ao INSS.

As
contrarrazões
foram apresentadas
por ambas as partes postulando o improvimento do recurso da parte adversa.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)"

Considerando o prazo quinquenal da prescrição e o presente caso envolver lesão isolada (verbas rescisórias decorrentes da exoneração ocorrida em 01/08/2013), acolho parcialmente a arguição de prescrição, dos direitos adquiridos antes de 06/02/2010, visto que a ação foi ajuizada em 06/02/2015.

Horas extras.

O adicional por serviço extraordinário está previsto nos artigos 98 e 99 da Lei no 292/1990:

"Art. 98. O servidor extraordinário será remunera do com acréscimo de cinquenta por cento em relação a hora normal de trabalho.

Art. 99. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de duas horas conforme se dispuser em regulamento."

Quanto às horas extras, não há nos autos prova do trabalho extraordinário alegado pelo reclamante. Embora a sentença tenha fundamentado a condenação na ausência de juntada das folhas de ponto pelo Município, verifico que foram juntados diversos holerites que demonstram o pagamento de horas extras quando efetivamente realizadas, conforme documentos juntados sob
IDs
109914455, 109914456, 109914464, 109914465, 109914470, 109914479, 109914482, 109914483, 109914487, 109914489, 109915896, 109915898, 109915903, 109915905, 109915907, 109915913, 109915914, 109915919, 109915920, 109915922 e 109915923.

Sem a comprovação do trabalho extraordinário
além daqueles já pagos
, não há como deferir o pagamento de horas extras ou seus reflexos, sendo improcedente o pedido.

Vale constar que o ônus de comprovar jornada de trabalho além daquelas registrado no controle de ponto é do servidor público que pretende o recebimento de horas extras.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS – GUARDA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO – ART. 86 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 5.139/2023 - EXCESSO LABORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A ausência de comprovação do trabalho em jornada extraordinária afasta o direito à percepção das horas extras postuladas. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1011704-67.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA. PRETENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Horas Extras. (...) Não havendo prova de que a parte reclamante efetivamente trabalhou em jornada extraordinária e que não houve folga compensatória, é indevido o pagamento de horas extras. No presente caso, as escalas de trabalho, juntadas com a inicial (ID 245079167/PJe2), não são suficientes para comprovar o efetivo trabalho além das 12 horas diárias ou 180 mensais. (...) 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. É como voto. (N.U 1010594-33.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)”

Portanto, não há prova nos autos de que houve trabalho extraordinário além
daqueles
já pagos, não há diferença de horas extras a serem pagas.

Não havendo horas extras, encontra-se prejudicado o pleito de seus reflexos em outras verbas.

Base de cálculo das verbas rescisórias do servidor.

A base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e Décimo Terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial.

Isto porque deve ser garantido que o cálculo destas verbas seja representativo da verdadeira remuneração percebido ao longo de um ano, não podendo a base de cálculo ser apenas o subsídio.

Este entendimento pode ser extraído claramente do Tema 1233 do STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual. (...) (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS EM DOBRO POR ATRASO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A condenação ao pagamento de diferenças de 13o salário, férias e terço constitucional não é cabível quando demonstrado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração integral do servidor público. (...) (N.U 1051191-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações. (...) (N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

Diante desta conclusão, passo a análise dos autos.

Analisando os autos, verifico que o reclamante exercia a função de Guarda-Vigia, conforme consta na sentença (ID 181941816), e recebia adicional de periculosidade e noturno, conforme holerites juntados aos autos.

A controvérsia principal reside na alegação do reclamante de que o cálculo das verbas rescisórias não considerou os adicionais de periculosidade e noturno, tendo sido utilizado apenas o valor do salário-base.

Analisando os holerites apresentados nos autos, mormente ao holerite de 12/2012 (ID
de origem 109914450)
e 08/2013 (ID de origem 109915907)
, nota-se que o adicional de periculosidade e adicional noturno não foram utilizados como base de cálculo do décimo terceiro, férias e terço de férias.

Portanto, o valor do décimo terceiro, férias e do terço constitucional de férias
, inclusive aqueles decorrentes das verbas rescisória,
deve ser recalculado tendo como base
de cálculo também
o adicional
de periculosidade
e o adicional noturno.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
d
e ambos os Re
curso
s Inominados I
nterposto
.

D
ou
-lhe
parcial
provimento
ao recurso interposto pelo Município de Alto Garças e
para reformar a sentença objurgada e afastar a condenação ao pagamento de horas extras e seus reflexos.

D
ou-lhe parcial
provimento
também ao recurso interposto Agostinho da Silva para
determinar que o cálculo das diferenças das verbas rescisórias relativas às férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário seja feito com base na remuneração total do servidor, incluindo os adicionais de periculosidade e noturno
, acrescida de
:

I. correção monetária pelo INPC, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da
rescisão contratual
até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial de ambos os recursos,
deixo
de condenar as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025